Tribunal: TJMT
Processo: 1000043-40.2021.8.11.0053
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000043-40.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE MOREIRA VAINA JUNIOR - CPF: 012.364.571-96 (RECORRIDO), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000043-40.2021.8.11.0053

Origem:

Juizado Especial Cível de Santo Antônio de Leverger

Recorrente(s):

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorrido(s):

JOSE MOREIRA VAINA JUNIOR

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/09/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO – DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ APLICADA DE OFÍCIO.

A Recorrente juntou telas sistêmicas onde demonstram que houve a contratação dos serviços a justificar a inadimplência do consumidor que gerou a restrição nos órgãos de proteção ao crédito.

O lastro probatório não foi impugnado em momento oportuno pelo Recorrido, deixando transcorrer in albis o prazo para tanto.

Por fim, reconheceu o vínculo e a cobrança como devida.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, a legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória deduzida na inicial.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente ação.

Litigância de má-fé reconhecida de ofício.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, alegou o Recorrido, na petição inicial, que recebeu cobrança da Recorrente por serviços não contratados, o que motivou o ingresso da presente demanda, a fim de ver declarada inexistente o débito
sub judice
, bem como de receber indenização a título de danos morais.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos deduzidos por JOSE MOREIRA VIANA JUNIOR, para condenar a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença, bem como, a inexistência do débito.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto.
Julgo
extinto este processo com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A recorrente, em suas razões recursais, narra a inexistência de ato ilícito praticado, pois houve contratação dos serviços pelo Recorrido. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares

Na inicial a parte autora afirma que jamais contraiu dívidas com a Reclamada, tão pouco firmou contrato que pudesse gerar o suposto débito, razão pela qual sustenta que a restrição lançada é totalmente indevida e descabida.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que, em que pese às alegações da parte autora, restou comprovada a contratação dos serviços.

A Recorrente acostou em sua defesa o histórico de chamadas onde constam 118 (cento e dezoito) registros de ligações para o número de telefone (65) 99957-1783, que é da empresa Juninho Bar, CNPJ nº 29.650.706/0001-80, de propriedade da parte autora, conforme cartão de CNPJ juntado,

O recorrido sequer apresentou Impugnação ou Contrarrazão de recurso.

No ID n° 101042491 juntou uma manifestação alegando que “Em análise detida aos autos, e os devidos esclarecimentos, o Recorrido, declara que não foi suficientemente diligente, e, de fato possuía débitos em aberto perante a parte Recorrente. Contudo, buscou a negociação amigável/administrativa, culminando com o pagamento, conforme comprovante”.

Assim, em que pese o entendimento do juiz a quo que as telas não são suficientes, verifica-se que restou demonstrada a contratação.

Portanto, a relação jurídica entre as partes existe, é legítima, assim como a origem do débito foi comprovada, legitimando também a cobrança realizada.

Por outro lado, não tem como não considerar a conduta do consumidor como enquadrada na litigância de má-fé, visto que, nega uma relação jurídica e esta se descortina posteriormente sem que o mesmo tenha algo de concreto e certo para contrapor, de onde, nos moldes do artigo 81 do NCPC, aplico de ofício a litigância de má-fé no importe de 9% (nove) sobre o valor atribuído a causa (R$ 10.141,21).

Isto posto
,
presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Por óbvio, em relação à empresa, ante o sucesso recursal, deixo de condenar a mesma ao pagamento de custas processuais e

/ ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Porém, em relação ao recorrido/consumidor, com o reconhecimento da litigância de má-fé, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, condeno o mesmo ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, arbitro em 10% sobre o valor atribuído a causa, acrescidos ainda da litigância de má-fé no montante de 9% sobre o valor atribuído a causa, ainda, entendo que tal conduta não merece ser premiada, sob pena de se estimular a conduta indevida, o que deve ser combatido, de onde, entendo que a litigância de má-fé não se coaduna, nem de longe com o instituto da gratuidade, sob pena de se estimular e premiar àqueles que assim agem sem nenhuma consequência prática, de onde, assim sendo,
revogo a gratuidade de justiça, anteriormente concedida
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2021